Tribunal: TJDFT
Processo: 0718037-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE TRANSTORNO MENTAL DA QUERELANTE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA O RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela querelante em face da decisão que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, II, CPP.
2. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte querelante alega que a querelada, desde 2 de maio de 2022, no interior da Uniplan, difamou e injuriou a querelante, propagando para os alunos que ela era uma doente mental e uma pessoa violenta. Afirma ter transtorno bipolar e desabafou sobre sua condição de saúde apenas para uma colega em um momento íntimo, sem intenção que sua vida e diagnóstico fossem expostos. Alega ainda que as informações espalhadas pela Querelada causaram sérios danos sociais, afastando amigos e afetando sua imagem de maneira preconceituosa. Argumenta que a condição de transtorno bipolar não justifica a difamação e injúria sofridas, e que a querelada agiu com a intenção de desonrar sua imagem. Diante disso, pede o conhecimento e provimento do recurso, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo a quo para o regular seguimento do processo.
4. Em contrarrazões, a querelada aduz que não há qualquer prova da materialidade dos crimes em questão e que não é possível extrair do caso que ela agiu com dolo injuriandi e diffamandi ao avisar sobre a situação de saúde da querelante. Sustenta que informar sobre um diagnóstico reconhecido pela própria querelante não constitui um fato ofensivo à honra dela. Argumenta-se que não há elementos mínimos para o recebimento da queixa-crime, pois não se verifica na narrativa e nem se extrai do contexto fático o dolo de causar dano à honra da querelante.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para o recebimento da queixa-crime.
III. Razões de decidir
6. De início, verifica-se que a querelante interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no art. 395, II, do CPP. Segundo o disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, a decisão de rejeição de denúncia desafia apelação e não recurso em sentido estrito. Entretanto, mostra-se cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1063984, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 28/11/2017. Logo, conheço do recurso interposto pelo querelante.
7. O art. 139 do CP define o crime de difamação como "imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação". Já o art. 140 do CP caracteriza a injúria como "ofender a dignidade ou o decoro de alguém". Ambos os crimes exigem a presença de dolo específico, representado pelo animus diffamandi ou animus injuriandi, ou seja, a intenção deliberada de ofender a honra alheia.
8. No caso concreto, a querelante reconhece que possui transtorno bipolar e que compartilhou essa informação com a querelada. Ainda que esta tenha repassado tal fato a terceiros, não há indicativos mínimos de que tenha agido com a intenção de causar dano à honra da querelante, mas sim que apenas reproduziu um dado verdadeiro, sem animus injuriandi ou diffamandi.
9. A jurisprudência reafirma que a ausência de dolo específico impede a persecução penal nos crimes contra a honra: "1 - Não evidenciado dolo específico de difamar - as mensagens de áudio contendo ofensas foram enviadas diretamente ao ofendido, em conversa privada de aplicativo de mensagens, e não há prova de que chegaram ao conhecimento de terceiros -, mantém-se a decisão que rejeitou queixa-crime quanto a esse crime, por falta de justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III). (Acórdão 1965999, 0709502-68.2024.8.07.0014, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.)"
10. Diante da ausência de justa causa para a ação penal, a rejeição da queixa-crime deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 82; CPP, art. 395, II e III; CP, arts. 139 e 140. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1063984, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 28/11/2017, Acórdão 1965999, 0709502-68.2024.8.07.0014, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.